Tribunal: TJSP
Processo: 2182699-61.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r no 519, de 03 de julho de 2018, do Município de Jaú – Cargo de "Ouvidor Geral" que pressupõe conhecimento específico das funções e da estrutura administrativa do Município – Cargo a ser provido por servidor de carreira – Precedentes do Colendo Órgão Especial - Cargos de provimento em comissão de "Assessor", "Gerente de Contabilidade e Orçamento", "Gerente de Coordenação de Projetos", "Diretor de Tesouraria", "Coordenador", "Supervisor", "Chefe Administrativo" – É necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração – Cargos de provimento em comissão, cujas atribuições descritas em lei, não revelam natureza exigente da confiança senão plexo de competências comuns, técnicas profissionais – Atribuições não inerentes a natureza das funções de direção, chefia e assessoramento – Inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "Assessor", constante no Anexo I, da Lei Complementar no 481/2015, do Município de Jaú – Advocacia Pública Municipal – Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania – Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Paulista – Afastada – Não há sistema de simetria que componha raciocínio analógico para supressão de lacuna de justiça municipal, que compreende, também, a advocacia dos Municípios, por vezes também denominada de Procuradoria dos Municípios – Ademais, impingir simetria além das normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da Constituição Federal, que firma o Estado Federativo), pois macula o pacto federativo e invade sobremaneira a autonomia dos Municípios consagrada no artigo 34, alínea "c", da Constituição da República – A Advocacia Pública somente se vincula ao órgão jurídico que ela integra, sendo inconstitucional qualquer outro tipo de subordinação – Aplicação da teoria da interpretação conforme a Constituição, de forma a reconhecer a inconstitucionalidade de qualquer ato de subordinação intelectual – Violação aos artigos 111, 115, incisos II, V e 144, da Constituição do Estado de São Paulo – Modulação dos efeitos.

Ação direta de inconstitucionalidade – Dispositivo da lei municipal que fixa em 10% (dez por cento) o percentual mínimo de cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores de carreira – Precedente do Colendo Órgão Especial que elegeu patamar mínimo razoável de 10% como adequado aos princípios dispostos no artigo 111 da Carta Bandeirante.

Pedido parcialmente procedente, com interpretação conforme e modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2182699-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
§ 1o do artigo 11; inciso II do artigo 20; da expressão "Procuradoria Geral" constante do § 1o do artigo 47; dos cargos de provimento em comissão de "Assessor", "Gerente de Contabilidade e Orçamento", "Gerente de Coordenação de Projetos", "Diretor Estratégico", "Diretor Executivo", "Diretor de Tesouraria", "Coordenador", "Supervisor", "Chefe

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
§ 1o do artigo 11; inciso II do artigo 20; da expressão "Procuradoria Geral" constante do § 1o do artigo 47; dos cargos de provimento em comissão de "Assessor", "Gerente de Contabilidade e Orçamento", "Gerente de Coordenação de Projetos", "Diretor Estratégico", "Diretor Executivo", "Diretor de Tesouraria", "Coordenador", "Supervisor", "Chefe Administrativo", constantes dos Anexos I e II; da omissão parcial constante no artigo 6o, todos da Lei Complementar no 519, de 03 de julho de 2018, do Município de Jaú – Cargo de "Ouvidor Geral" que pressupõe conhecimento específico das funções e da estrutura administrativa do Município – Cargo a ser provido por servidor de carreira – Precedentes do Colendo Órgão Especial - Cargos de provimento em comissão de "Assessor", "Gerente de Contabilidade e Orçamento", "Gerente de Coordenação de Projetos", "Diretor de Tesouraria", "Coordenador", "Supervisor", "Chefe Administrativo" – É necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração – Cargos de provimento em comissão, cujas atribuições descritas em lei, não revelam natureza exigente da confiança senão plexo de competências comuns, técnicas profissionais – Atribuições não inerentes a natureza das funções de direção, chefia e assessoramento – Inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "Assessor", constante no Anexo I, da Lei Complementar no 481/2015, do Município de Jaú – Advocacia Pública Municipal – Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania – Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Paulista – Afastada – Não há sistema de simetria que componha raciocínio analógico para supressão de lacuna de justiça municipal, que compreende, também, a advocacia dos Municípios, por vezes também denominada de Procuradoria dos Municípios – Ademais, impingir simetria além das normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da Constituição Federal, que firma o Estado Federativo), pois macula o pacto federativo e invade sobremaneira a autonomia dos Municípios consagrada no artigo 34, alínea "c", da Constituição da República – A Advocacia Pública somente se vincula ao órgão jurídico que ela integra, sendo inconstitucional qualquer outro tipo de subordinação – Aplicação da teoria da interpretação conforme a Constituição, de forma a reconhecer a inconstitucionalidade de qualquer ato de subordinação intelectual – Violação aos artigos 111, 115, incisos II, V e 144, da Constituição do Estado de São Paulo – Modulação dos efeitos.

Ação direta de inconstitucionalidade – Dispositivo da lei municipal que fixa em 10% (dez por cento) o percentual mínimo de cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores de carreira – Precedente do Colendo Órgão Especial que elegeu patamar mínimo razoável de 10% como adequado aos princípios dispostos no artigo 111 da Carta Bandeirante.

Pedido parcialmente procedente, com interpretação conforme e modulação.